Tribunal: TJDFT
Processo: 0747773-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747773-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDA TEREZA FREIRE DE FARIA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI, CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMERALDA TEREZA FREIRE DE FARIA contra decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação anulatória de multa condominial cumulada com indenização por danos morais e materiais (PJe 0752420-92.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões, a recorrente alega que permanece exposta a risco e perseguição sistemática por parte do síndico e do condomínio, situação comprovada por documentos e provas constantes dos autos. Argumenta que a cobrança de multa condominial, no valor de R$ 18.611,61 (dezoito mil, seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos), foi realizada sem processo regular, em flagrante violação à Convenção Condominial e ao Regimento Interno, além de extrapolar o limite legal previsto no art. 1.336, §2o, do Código Civil, configurando abuso e desproporcionalidade. Afirma que o indeferimento dos pedidos liminares manteve a recorrente vulnerável a protesto, negativação e constrangimento público em assembleia de expulsão, mesmo diante de sua condição de idosa, portadora de deficiência e recém-operada, agravando seu estado de saúde conforme laudo psiquiátrico. Ressalta que o síndico se recusou a desmembrar o boleto, impedindo o pagamento da taxa ordinária e privando a agravante do desconto de pontualidade, gerando prejuízo patrimonial direto. Pontua que a decisão agravada não analisou individualmente cada pedido liminar, limitando-se a fundamentação genérica e deixando de apreciar o requisito do perigo de dano, que está amplamente demonstrado nos autos, inclusive pelo risco iminente de protesto e pela ameaça concreta de assembleia para expulsão. Pondera que há robusta prova documental nos autos, dispensando dilação probatória para concessão da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade da multa, proibir protesto e assembleia de expulsão, transferir a cobrança para o nome da agravante, manter a autorização para depósito judicial das cotas ordinárias e, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 252064603). Os autos vieram conclusos a este Relator eventual, em virtude de ausência do Des. Robson Teixeira de Freitas (ID 77929245). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como visto, a agravante busca, liminarmente, a suspensão da exigibilidade de multa condominial no valor de R$ 18.611,61 (dezoito mil, seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos), a proibição de protesto e negativação, a transferência da cobrança para seu nome, a vedação de realização de assembleia para expulsão e a ratificação da autorização para depósito judicial das taxas ordinárias. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pela agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a análise da regularidade formal das multas aplicadas, da observância do devido processo por parte do condomínio e da efetiva notificação da agravante demanda necessariamente dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. A documentação juntada aos autos, notadamente os e-mails de agosto/2025 (ID 251836750), demonstra, em princípio, a existência de notificações, concessão de prazo para defesa e deliberação do Conselho Fiscal por unanimidade, elementos que reclamam apreciação aprofundada na instrução processual. A alegação de aplicação de apenas uma multa em 2025 contrasta com o teor da notificação de 04/08/2025, que enumera 07 (sete) condutas antissociais e faz referência a multas anteriormente notificadas, circunstância que exige esclarecimento probatório adequado para aferição da proporcionalidade das penalidades. No tocante ao perigo de dano, não se configura a urgência alegada. O boleto com vencimento em 10/09/2025 não foi protestado após decurso de mais de 40 (quarenta) dias, demonstrando que o risco invocado é meramente hipotético. Além disso, a realização de assembleia condominial constitui exercício regular de direito previsto no art. 1.337 do Código Civil, não caracterizando ameaça ou constrangimento ilegal, sendo assegurado à agravante o direito de defesa na própria assembleia. Cabe ressaltar que a autorização para depósito judicial das cotas ordinárias já foi concedida pelo Juízo a quo, resguardando o interesse da agravante quanto à manutenção da adimplência. Dessa forma, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revela-se inviável a concessão da tutela recursal postulada, devendo, ao menos por ora, ser mantida a decisão do Juízo de origem acerca de questões cuja análise reclama o devido aprofundamento instrutório. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator eventual